Tribunal: TJDFT
Processo: 0728641-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0728641-87.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO RESCISÓRIA AUTOR: JONESMAR QUEIROZ RÉU: MARIA DA CONCEICAO FELIX CORREA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. A Exm.a Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena proferiu decisão interlocutória nos embargos de terceiro cível no 0753670-66.2025.8.07.0000, determinando a suspensão do curso deste cumprimento de sentença em ação rescisória e de quaisquer atos de expropriação (ID 79258812). Por sua vez, impende registrar que, no ofício de ID 7869906, há informação quanto à impetração de mandado de segurança no 0750856-81.2025.8.07.0000, por Jonesmar Queiroz contra ato imputado a esta relatoria. Em razão do exposto, ficam suspensos estes autos principais e quaisquer atos de expropriação, até ulterior determinação ou julgamento nos embargos de terceiro cível no 0753670-66.2025.8.07.0000 e no mandado de segurança n° 0750856-81.2025.8.07.0000; neste último, por cautela e para permitir harmonização dos julgados. Providencie a Secretaria o correto andamento processual. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 5 de dezembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator